Tribunal: TJSP
Processo: 0003985-92.2004.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003985-92.2004.8.26.0177/50000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é
embargante AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A, é embargado
FUNDIÇÃO BALANCINS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003985-92.2004.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 17175 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0003985-92.2004.8.26.0177/50000
EMBARGANTE: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A
EMBARGADO: FUNDIÇÃO BALANCINS LTDA
COMARCA: EMBU-GUAÇU
VOTO No 17175
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra
o
resultado
proclamado
pelo
colegiado
–
Impropriedade do meio para fins de integração da decisão
– Embargos rejeitados, com observação.
Embargos declaratórios manejada contra sentença que
julgou improcedente a ação de cobrança, vinculada a contrato de seguro, em razão
dos supostos danos causados pelas mudanças meteorológicas, extinguindo o
processo de conhecimento com a resolução do mérito e impondo ao vencido (autor) o
reembolso das despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na omissão e contradição a respeito da
ausência de comprovação de dos fatos alegados, na inexistência de cobertura
securitária pelos lucros cessantes e na omissão quanto aos limites impostos no
contrato.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que houve, de fato, a demonstração
inequívoca por parte do perito judicial e do relatório de inspeção e fotografias, a
respeito dos prejuízos causados no imóvel do autor, em razão do forte vendaval que
atingiu o local, muito embora tenha sido realizada a perícia de maneira indireta, houve
a fundamentação nos documentos, fotografias e de informações do instituto de
meteorologia, relatando que no dia do evento as condições meteorológicas eram
favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva e vendavais, tendo sido registradas, no
dia 11 de outubro chuvas de 20,00 milímetros e rajadas de ventos de 54 km/hr e de
44 km/hr no dia 12 de outubro, sem embargo da existência de cláusula contratual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003985-92.2004.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 17175 3/4
estabelecendo a cobertura dos danos decorrentes desta hipótese, especificamente no
item 4.6, das Coberturas Adicionais Seção 4 do contrato de adesão.
A propósito:
“Na espécie, de fato, houve a demonstração inequívoco
por parte do perito judicial, nos termos do laudo de págs.
442/504 e do relatório de inspeção e fotografias de págs.
90/149, a respeito dos prejuízos causados no imóvel do
autor, em razão do forte vendaval que atingiu o local,
muito embora tenha sido realizada a perícia de maneira
indireta, houve a fundamentação nos documentos,
fotografias e de informações do instituto de meteorologia,
relatando que no dia do evento as condições meteorológicas eram favoráveis à ocorrência de
pancadas de chuva e vendavais, tendo sido registradas,
no dia 11 de outubro chuvas de 20,00 milímetros e
rajadas de ventos de 54 km/hr e de 44 km/hr no dia 12
de outubro, pág. 88. Sem embargo da existência de
cláusula contratual estabelecendo a cobertura dos danos
decorrentes desta hipótese, especificamente no item 4.6,
das Coberturas Adicionais
Seção 4 do contrato de
adesão: 4.6
Vendaval/Fumaça. Não obstante as
exclusões constantes da alínea “s” do item 3.4

Prejuízos Não Indenizáveis das Condições Gerais do
Seguro, estarão cobertos os danos causados aos
bens segurados diretamente por vendaval, furacão,
ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave ou
quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais, impacto
de veículos terrestres e fumaça. Definições: Vendaval
vento de velocidade igual ou superior a 15 (quinze)
metros por segundo. Daí a legitimidade dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003985-92.2004.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 17175 4/4
exigidos, justificando a procedência da ação de
cobrança, cujos valores serão apurados na fase de
liquidação de sentença, limitados os valores ao previsto
no contrato, conforme pedido formulado na petição inicial
(de R$ 24.325,71), acrescidos das quantias apuradas
pelo
perito
quanto
aos
prejuízos
materiais
experimentados pelo autor, no total de R$ 513.790,88,
pág. 495, para fevereiro de 2.010, com juros de mora e
atualização desde a citação, invertendo a disciplina da
sucumbência para impor ao réu o reembolso das
despesas com o processo e fixando os honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação. Foi o
bastante”.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator